Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717678-62.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: MARICELMA SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante) contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face do acórdão de julgamento do recurso de apelação (ID 41196709). Em suas razões recursais (ID 41941268), o agravante reprisa a tramitação processual do feito. Afirma ser contraditório reconhecer que a existência de decisão judicial de bloqueio do bem imóvel, determinada pelo Juízo da 12a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, não impediria o registro do imóvel em nome da agravada. Anota que era vedado promover ato que importasse na alienação do referido patrimônio, sob pena de ser configurado como ato atentatório ao bloqueio designado. Diz que o Grupo Ok não se opôs à pretensão da agravada, tanto que não contestou o pleito exordial no tocante à adjudicação compulsória. Adiciona que não existia a possibilidade de o Grupo Ok cumprir a determinação de outorga da escritura definitiva, haja vista a barreira intransponível do bloqueio de indisponibilidade. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Argumenta que o valor da causa deve ser o valor do contrato. Pede o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 42943769). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. In casu, verifica-se o não cabimento do recurso interposto. Isso porque, aliado ao artigo 932, supracitado, dispõe o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Veja-se que a decisão monocrática que deveria ser atacada por meio do agravo interno é aquela proferida por este Relator, que não conheceu dos embargos de declaração, tendo em vista não ter sido configurada hipótese de cabimento elencada no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ocorre que, no agravo interno, o agravante apenas reprisa os termos dos embargos de declaração, como se o agravo interno fosse recurso interposto em face do acórdão que julgou a apelação. Logo, o agravante ignorou que o agravo interno deveria atacar o não conhecimento dos embargos de declaração – fato sequer mencionado nas razões recursais. Logo, ausente fundamento que enfrente a decisão agravada, o presente recurso não comporta admissibilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo interno, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator